Tribunal: TJSP
Processo: 1066740-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma digital/rede social (Instagram). Invasão de rede social por terceiro. – Desativação da conta que foi restabelecida por força de liminar, muito embora descumprido o prazo fixado pelo Juízo a quo para tanto. Apelo da ré circunscrito à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pagamento de astreintes e verba honorária sucumbencial. Danos morais.

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma digital/rede social (Instagram). Invasão de rede social por terceiro. – Desativação da conta que foi restabelecida por força de liminar, muito embora descumprido o prazo fixado pelo Juízo a quo para tanto. Apelo da ré circunscrito à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pagamento de astreintes e verba honorária sucumbencial. Danos morais. Inocorrência – Conquanto demonstrada a conduta desidiosa da empresa ré no que tange à desativação e reativação da conta, fato é que a situação, ante os elementos de convicção constantes dos autos, não indica que a autora tenha experimentado os alegados danos à sua honra e imagem em relação às pessoas e estabelecimentos com quem atua. Realmente em que pese a autora à época do bloqueio, contar com aproximadamente 231 mil seguidores, usando a rede social como marketing para alavancar suas vendas, fato é que em absoluto se pode dizer ante o que se tem nos autos que o bloqueio temporário de sua conta, decorrente de invasão levada a efeito em 24/06/2022 e que perdurou menos de 30 dias (18 dias em verdade), tenha produzido efetivo impacto negativo em sua imagem, em seus contratos ou em sua atividade profissional. Realmente, cabendo destacar nesse aspecto, que não foram apresentados relatórios de engajamento, de queda de faturamento ou de desvalorização de sua imagem perante o público consumidor do ramo em que atua. O que há, de fato, nos autos, são alegações genéricas. Em outras palavras, a situação relatada, indiscutivelmente, causa aborrecimento e é, claro, indesejável, mas não a ponto de causar dano à própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Em suma, não se pode dizer que, in casu, a imagem da autora tenha sido efetivamente violada. Ademais, a própria evolução do ambiente digital demonstra que profissionais e influenciadores dispõem de múltiplas plataformas para manter sua visibilidade pública, como TikTok, YouTube, X (antigo Twitter), entre outras. Invasão hacker não acompanhada de comunicações fraudulentas a terceiros, de publicações ofensivas ou de qualquer conduta que pudesse comprometer a credibilidade da autora no mercado. Logo, face à ausência de provas, não há como concluir que o bloqueio temporário de uma única conta tenha, por si só, abalado de forma desproporcional a imagem ou reputação da apelante. Tal conclusão está embasada no dispositivo contido no art. 375, do CPC. Destarte, de rigor o provimento do recurso para afastar a condenação imposta a título de danos morais. - Astreintes – Multa diária de R$ 500,00. Descumprimento da ordem judicial no prazo fixado. Multa devida no período de 03/07/2022 a 07/07/2022. Honorários de sucumbência - Como cediço, na fixação dos ônus sucumbenciais, ao lado do princípio da sucumbência, deve-se atentar ao princípio da causalidade, que atrai a responsabilidade do pagamento das verbas de sucumbência àquele que deu causa à instauração do feito e à movimentação do aparato Judiciário. Lado outro, afigura-se inadmissível, imputar à ré o ônus integral da sucumbência. Isso porque a requerente sucumbiu em parcela expressiva do pedido. Destarte, a fim de compatibilizar o ônus decorrente do princípio da causalidade, bem como o ônus decorrente do princípio da sucumbência, a repartição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido.